Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-63.2002.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-63.2002.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (EMBARGANTE), TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 316.187.582-68 (EMBARGADO), JORGE MANCHUR (EMBARGADO), MOHAMED JAMAL KASSAB (EMBARGADO), ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - CPF: 597.596.829-15 (ADVOGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - CPF: 597.596.829-15 (ADVOGADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR (EMBARGANTE), MOHAMED JAMAL KASSAB (EMBARGANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 316.187.582-68 (EMBARGANTE), ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIO CUNHA e por TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 141175675 que, por maioria, proveu parcialmente o apelo interposto pelo primeiro.

ELIO CUNHA, em suas razões, alega a existência de contradição no aresto ao reconhecer a ocupação indevida da área pelo Embargado área, mas negar o pedido de reintegração de posse, sob a justificativa de ter o prazo do contrato de arrendamento expirado, e de obscuridade no ponto em que rejeita o pedido de indenização por perdas e danos sofridos em razão da invasão da área pela parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que, sanados os vícios apontados, seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como reconhecida a responsabilidade do Embargado pelo pagamento dos lucros cessantes em decorrência da privação de utilização da área.

TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, em suas razões, defende a ocorrência de omissão na análise da preliminar de ilegitimidade ativa e da aventada prescrição aquisitiva, questões que já haviam sido desprezadas pelo Juízo singular.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam afastadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIO CUNHA e por TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 141175675 que, por maioria, proveu parcialmente o apelo interposto pelo primeiro.

O julgado assim restou ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –AGRAVO RETIDO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CABIMENTO –TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – ESBULHO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Escorreita o deferimento da denunciação da lide formulado pelo Réu para resguardo dos riscos da evicção.

Embora o término do contrato de arrendamento rural enseje a perda do objeto do pedido de tutela possessória, restam ainda pendentes os pedidos de perdas e danos postulados pela parte em sua petição inicial.

Outrossim, concluindo-se pelo pronunciamento meritório favorável ao Autor, ainda que tardiamente, deve o Requerido suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios da ação a quem deu causa, na medida de sua sucumbência. Os lucros cessantes dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, não sendo autorizada a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado bem.

Pois bem.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Embora o Embargante Elio Cunha sustente a ocorrência de contradição diante da negativa ao pedido de reintegração de posse e de obscuridade no ponto em que rejeita o pedido de indenização por perdas e danos, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da Câmara Julgadora acerca das soluções jurídicas adotadas.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que, a despeito do reconhecimento da invasão, o pedido de reintegração de posse restou prejudicado diante do término do contrato de arrendamento rural há mais de uma década, entendimento que restou confirmado pelos demais julgadores após instauração de divergência no ponto.

Do mesmo modo, restou assentado no julgado a inexistência de prejuízos causados ao imóvel e a falta de comprovação de efetivos lucros cessantes, a afastar o pleito de indenização por perdas e danos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Por sua vez, quanto aos aclaratório opostos por Tarcio Moreira de Olivera, tem-se que argumento por ele apresentado suscitar a ilegitimidade ativa da parte contrária, qual seja, a falta de propriedade pela Agropecuária Parecis (arrendante) da área arrendada ao Autor/Apelante, a qual pertenceria ao Banco Francês Brasileiro, não apenas foi enfrentado pelo juízo sentenciante, como foi por ele acolhido na sentença, para considerar inválido o contrato de arrendamento.

De fato, após anotar que a preliminar se confundia com o mérito e que com ele seria analisada, concluiu o Magistrado na sentença pela invalidade do contrato de arrendamento por não ser a arrendante da área, consoante análise de matrículas imobiliárias, sua proprietária, afastando a alegação de posse do Autor amparada no citado documento, fato que levou ao julgamento de improcedência dos pedidos.

Contudo, como se observa do voto meritório proferido por esta Relatora, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação, consignei que é descabida discussão acerca da propriedade em ações possessórias, e que, no caso em tela, a posse do Autor restou demonstrada não apenas pelo referido contrato de arrendamento, como também pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos de três testemunhas, que confirmaram que ele efetivamente explorava a área
sub judice
(Fazenda Ruby) antes do esbulho.

Evidentemente que, em sendo reconhecida a existência de posse pelo Autor de ação possessória, por corolário lógico, resta presente sua legitimidade ativa para a demanda.

Outrossim, constou do julgado que, após análise do conjunto probatório, houve invasão por parte ora Embargante em área até então de posse do Autor/, a qual foi colocada
sub judice
cerca de um ano e meio após a invasão.

Como corolário lógico, por se tratar de posição incompatível com o decidido, resta implicitamente afastada a pretensão de reconhecimento de usucapião suscitada na contestação sob a assertiva de posse anterior da área, diante da ausência do decurso do prazo legal para tanto.

Tratam-se de apontamentos, inclusive, já realizados por esta Relatora durante a sessão de julgamento.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria
e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023